Tribunal: TJMT
Processo: 1030200-19.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030200-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), CONSTRUTORA MR LTDA - CNPJ: 41.779.128/0001-82 (AGRAVADO), IVONETE GABRIELLE DE SOUZA - CPF: 033.846.631-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito Sicredi Vale do Cerrado contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de busca de bens das executadas por meio do sistema CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens), nos autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença. O débito executado totaliza R$ 60.250,94, originário de inadimplência em cheque especial e cartão de crédito empresarial, com constrição parcial de apenas R$ 1.203,31 através do SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em execução de título extrajudicial promovida por particular, especificamente quando esgotados os meios executivos típicos sem resultado satisfatório para localização de bens penhoráveis das executadas.

III. Razões de decidir

3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída pelo Provimento nº 39/2014 do CNJ, constitui ferramenta tecnológica legítima para conferir maior efetividade à tutela jurisdicional executiva, tendo por finalidade unificar nacionalmente as indisponibilidades de bens em prol dos credores.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 2.141.068/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, assentou definitivamente a possibilidade de utilização da CNIB no âmbito de execução de título extrajudicial ajuizada por particular, desde que de maneira subsidiária, após o exaurimento dos meios executivos típicos.

5. No caso concreto, restaram infrutíferas as diligências realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, obtendo-se apenas resultado parcial que não satisfaz o crédito executado, caracterizando o esgotamento dos meios ordinários de localização patrimonial.

6. A utilização da CNIB revela-se plenamente adequada à luz dos princípios da efetividade, celeridade e economia processual, constituindo mecanismo legítimo de persecução patrimonial que viabiliza o êxito da atividade executiva sem afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) pode ser utilizada subsidiariamente em execução de título extrajudicial promovida por particular, após o esgotamento infrutífero dos meios executivos típicos, como medida de efetivação da tutela jurisdicional executiva em observância aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 139, IV, 797 e 921; CTN, art. 185-A; Lei nº 8.935/1994, art. 30, III; Provimento CNJ nº 39/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.141.068/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 2024; STJ, REsp 1.963.178/SP, Terceira Turma, DJe 14/12/2023; STJ, REsp 1.969.105/MG, Quarta Turma, DJe 19/09/2023; STF, ADI 5.941/DF, DJe 09/02/2023; TJMT, 1ª CDP, RAI 1008715-02.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21/09/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, contra a decisão interlocutória de Id. 205648393, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação Monitória em Cumprimento de Sentença n. 1007582-71.2022.8.11.0037
em desfavor de
CONSTRUTORA MR LTDA, IVONETE GABRIELLE DE SOUZA
, que indeferiu o pedido de busca de bens das executadas por meio do sistema CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens).

Aduz a agravante que promove cumprimento de sentença com o objetivo de receber o montante atualizado de R$ 84.595,34 (oitenta e quatro mil quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos), sendo que as devedoras, embora intimadas, permaneceram inertes quanto ao adimplemento da obrigação.

Relata que foram adotadas medidas expropriatórias via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, das quais apenas a penhora online revelou-se parcialmente eficaz, alcançando o montante de R$ 1.203,31 (um mil duzentos e três reais e trinta e um centavos) (Id. 163964588), permanecendo infrutíferas as demais tentativas.

Alega que diante a necessidade de prosseguir com a execução requereu a pesquisa de bens imóveis em nome das executadas por meio do
sistema CNIB
, tendo, inclusive, recolhido a guia respectiva (Id. 197960008). O Juízo de origem indeferiu a diligência, sob o fundamento de que as informações do CNIB estariam disponíveis diretamente nos cartórios de registro de imóveis mediante pagamento de emolumentos, e que o sistema não teria sido concebido para execuções entre particulares.

Insurge-se contra tal decisão, sustentando que a negativa compromete a efetividade da execução e afronta os princípios da celeridade processual, da cooperação e da razoável duração do processo, pois transfere indevidamente ao credor o ônus de custear pesquisas cartorárias nacionais. Afirma que o CNIB, embora tradicionalmente utilizado para decretação de indisponibilidade, possui caráter instrumental e colaborativo, podendo ser utilizado como ferramenta de localização patrimonial, sobretudo diante do insucesso dos demais meios de constrição.

A agravante ainda enfatiza que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não há necessidade de exaurimento de diligências prévias para autorizar a utilização de sistemas como o CNIB, SREI e SNIPER, em consonância com o princípio da efetividade da execução e com o disposto no art. 797 do CPC. Ressalta que a jurisprudência do TJMT tem admitido a utilização do CNIB como meio legítimo de localização de bens, mesmo sem demonstração de alteração patrimonial ou exaurimento de vias extrajudiciais.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o provimento do agravo, a fim de que seja reformada a decisão recorrida e deferida a pesquisa de bens imóveis em nome das executadas pelo sistema CNIB, como medida necessária à satisfação do crédito exequendo.

O preparo foi recolhido, conforme comprovante juntado aos autos no id. 312577353.

Deferida a tutela recursal, com a concessão de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento (ID. 295532350).

Sem contrarrazões, id. 312984878.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, contra a decisão interlocutória de Id. 205648393, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação Monitória em Cumprimento de Sentença n. 1007582-71.2022.8.11.0037
em desfavor de
CONSTRUTORA MR LTDA, IVONETE GABRIELLE DE SOUZA
, que indeferiu o pedido de busca de bens das executadas por meio do sistema CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens).

Infere-se dos elementos constantes nos autos originários que a parte ora agravante promoveu Ação Monitória em face da parte ora agravada, tendo como substrato fático-jurídico a celebração de instrumento contratual de abertura de conta corrente, bem como de adesão a produtos e serviços ofertados pela instituição financeira demandante.

Segundo se extrai da exordial, a parte devedora utilizou-se do limite disponibilizado a título de cheque especial, associado à mencionada conta bancária, deixando, entretanto, de adimplir integralmente a obrigação, cujo saldo atualizado atinge a cifra de R$ 18.076,17 (dezoito mil e setenta e seis reais e dezessete centavos).

Alega-se, ainda, que a demandada realizou diversas transações financeiras por meio do Cartão de Crédito Empresarial Sicredi/Visa, igualmente inadimplidas, resultando em débito atualizado na ordem de R$ 42.174,77 (quarenta e dois mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

Dessa forma, a pretensão monitória foi julgada totalmente procedente, reconhecendo-se a existência de obrigação líquida, certa e exigível, consubstanciada em documentação idônea, o que ensejou a constituição, de pleno direito, de título executivo judicial no valor total de R$ 60.250,94 (sessenta mil, duzentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos), a ser acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, contados a partir do ajuizamento da ação.

Na fase de cumprimento de sentença, sobrevieram diversas diligências voltadas à localização de bens passíveis de constrição judicial pertencentes às executadas, mediante utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Todavia, apenas a diligência promovida por intermédio do SISBAJUD logrou êxito, ainda que parcial, culminando na constrição de valores que totalizam R$ 1.203,31 (mil duzentos e três reais e trinta e um centavos).

Na sequência, pleiteou-se a realização de diligência junto ao Sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), com o intuito de localizar bens imóveis em nome das executadas, tendo sido, inclusive, devidamente adimplida a guia correspondente, conforme documento acostado sob o Id. 197960008.

Entretanto, tal requerimento foi indeferido pelo Magistrado de primeiro grau, nos seguintes termos:

“[...] Indefiro o pedido de pesquisa através do CNIB, eis que não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes.

As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço.

Assim, cabe à parte diligenciar junto aos cartórios locais e as certidões dos registros públicos previstos na Lei 6.015/73 podem ser requeridas por qualquer pessoa.

Ademais, a decretação da indisponibilidade configura medida excepcional aplicada às hipóteses previstas em lei, possuindo âmbito de atuação restrito, como se verifica, por exemplo, nos casos de improbidade administrativa e de execução fiscal.

No caso dos autos, trata-se de relação entre particulares, não se vislumbrando interesse público que justifique a aplicação da providência tão gravosa.

Nesse sentindo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação monitória em fase de cumprimento de sentença - Indeferimento de pedido de determinação de indisponibilidade de bens imóveis na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - Inconformismo do exequente - Improcedência - Indisponibilidade configuradora de medida extrema, com âmbito de atuação restrita, não justificada no caso concreto - Provimento CNJ 39/2014 - Ferramenta que, ademais, não visa à busca de bens pretendida pela parte credora - Desvirtuamento, pois, da finalidade do instituto - Decisão mantida - Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 20911353020218260000 SP 2091135-30.2021.8.26.0000, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 25/11/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. EMOLUMENTOS. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento nº 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. (TJDF, Acórdão 1374393, 07196932520218070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, intime-se o exequente para promover o andamento do feito, apresentando bens a serem penhorados, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação do artigo 921 do CPC. Intimem-se e se cumpra. [...]”

Pois bem.

Insurge-se o agravante do indeferimento do pleito de inclusão de nome e indisponibilidade de bens da executada-agravada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

O Provimento nº 39/2014 expedido pelo Conselho Nacional de Justiça prevê que a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário distinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada

Essa referida ferramenta tem por objetivo unificar as indisponibilidades de bens nacionalmente, em prol dos credores, para evitar eventual ocultação de bens dos devedores em território nacional. Inclusive, o STJ já fixou alguns parâmetros para que referido instrumento seja utilizado:

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DEVER DO JUÍZO DE COMUNICAR A DECISÃO QUE DEFERIU A INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DA NORMA CONTIDA NO ART. 185-A DO CTN. RESOLUÇÃO 39/2014 DO CNJ. 1. É pacífico o entendimento de que a prerrogativa da Fazenda Pública para requerer a indisponibilidade de bens, conforme dispõe o art. 185-A do CTN, pressupõe a comprovação do esgotamento das diligências para localização de bens do devedor. 2. A questão apreciada nos autos é diferente, pois a Fazenda Nacional teve o seu pedido de indisponibilidade dos bens da devedora deferido pelo juízo, contudo este se nega a comunicar a sua decisão aos órgãos e entidades de registro, conforme determina o art. 185-A do CTN. 3. Da interpretação do art. 185-A do CTN se depreende, com clareza solar, que a comunicação da decisão que determinou a indisponibilidade dos bens da executada deverá ser realizada pelo juízo competente. Trata-se de obrigação processual imposta ao Estado/Juiz, à qual este não pode se furtar. 4. Nem mesmo a interpretação da norma do art. 615-A do CPC de 1973 pode modificar o entendimento esposado alhures, porquanto a regra inserta no Código Tributário Nacional está contida no capítulo das Garantias e Privilégios do Crédito Tributário, enquanto a norma processual contém opção ao exequente comum, que poderá ou não segui-la. 5. Acrescento, para que todos os argumentos do acórdão guerreado sejam apreciados pelo STJ, que os Princípios da Celeridade e da Economia Processual somente serão alcançados, segundos os preceitos do texto da lei, com a comunicação eletrônica da decisão pelo juízo aos órgãos e entidades de registro, como determina a Resolução 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, que criou a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. 6. Recurso Especial provido.” (REsp 1611966/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016)

Igualmente, cumpre destacar recente julgado proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 2.141.068/PR (2024/0156955-0), de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, no qual restou assentada a possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) no âmbito de execução de título extrajudicial ajuizada por particular, entendimento que reforça a instrumentalidade e efetividade dos mecanismos de constrição patrimonial no processo de execução, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. CNIB. POSSIBILIDADE. MEDIDA ATÍPICA. SUBSIDIARIEDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 29/1º/2023 e concluso ao gabinete em 3/5/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se é cabível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em execução de título extrajudicial ajuizada por particular. 3. O art. 185-A do Código Tributário Nacional estabelece que “na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos”. 4. Com fundamento nos art. 185-A do CTN e art. 30, III, da Lei 8.935/94, o Conselho Nacional de Justiça instituiu a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) com a finalidade de receber e divulgar, aos usuários do sistema, as ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto (Provimento 39/2014). 5. A partir da declaração de constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 5.941/DF, DJe 9/2/2023), bem como com amparo no princípio da efetividade da jurisdição (arts. 4º e 6º do CPC), as Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte têm decidido pela possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) nas demandas cíveis, de maneira subsidiária, isto é, desde que exauridos os meios executivos típicos, nos termos do REsp n. 1.963.178/SP Terceira Turma, DJe de 14/12/2023 e REsp n. 1.969.105/MG, Quarta Turma, DJe 19/9/2023. 6. No particular, deve ser mantido o acórdão estadual que, após o retorno negativo das diligências realizadas por meio dos Sistemas SisbaJud e RenaJud, determinou a indisponibilidade dos bens dos recorrentes via CNIB. 7. Recurso especial conhecido e desprovido.

Assim, concluo que a utilização da referida ferramenta revela-se plenamente admissível no âmbito da execução de título extrajudicial, constituindo-se em mecanismo legítimo e eficaz de persecução patrimonial, apto a viabilizar o êxito da atividade executiva, cuja finalidade última é a satisfação do crédito reconhecido.

Com efeito, diante da existência de instrumento tecnológico hábil a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional executiva, mostra-se adequada a sua utilização, sobretudo à luz dos princípios da efetividade, celeridade e economia processual, que informam a atividade jurisdicional moderna e conferem densidade axiológica à máxima utilidade do processo.

A adoção de meios que potencializem a satisfação do crédito, de forma célere e proporcional, deve ser incentivada, notadamente quando não há afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

Essa, aliás, é a orientação pacífica e reiterada das Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça,

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO 39/2014 CNJ – RECURSO PROVIDO. O pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, encontra respaldo legal no Provimento nº 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância ao princípios da efetividade, celeridade e economia processual. Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI nº 1008715-02.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 21/09/2021, publicado no DJE 29/09/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO EXECUTADO PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB constitui importante ferramenta para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores, dando maior efetividade às medidas para satisfação do crédito. Na hipótese, considerando a frustração das tentativas de encontrar bens penhoráveis do Executado, a decisão deve ser reformada para permitir a decretação de indisponibilidade do patrimônio do Agravado/Executado.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI nº 10098917920228110000, Rel. Desª. Clarice Claudino da silva, julgado em 20/07/2022, publicado no DJe 22/07/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA E INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEVEDORES PELO SISTEMA CNIB – PROVIMENTO Nº 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inscrição dos devedores no CNIB, em que pese ser medida drástica, a adotar-se apenas após a conclusão das diligências usualmente utilizadas para localização de bens, deve ser deferida quando realizadas diversas pesquisas em variados sistemas sem resultado satisfatório. Uma das regras basilares do processo de execução é que ele se desenvolve em prol do interesse do credor, para satisfação de seu direito, já antes declarado por título exigível judicial ou extrajudicial. (Inteligência do artigo 797, do CPC) Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI nº 1021806-62.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 09/03/2022, publicado no DJe 14/03/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA DE BENS INFRUTÍFERA – INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Deve ser permitida a indisponibilidade de bens imóveis pelo sistema CNIB, conforme a regulamentação do Provimento n. 39/2014 editado pelo Conselho Nacional de Justiça.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI nº 1014990-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 03/11/2022, publicado no DJe 03/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REALIZAÇÃO DE PESQUISAS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE VISA SIMPLIFICAR E AGILIZAR A BUSCA DE BENS APTOS A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – RECURSO PROVIDO 1. O pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens –CNIB, encontra respaldo legal no Provimento nº 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017969-28.2023 .8.11.0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)

Portanto, considerando que os meios executivos típicos foram insuficientes na execução ajuizada pela ora recorrida, cabível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão vergastada, determinando que o juízo de origem proceda à realização de pesquisa patrimonial por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), como medida voltada à efetivação da tutela executiva, em conformidade com os princípios da efetividade, celeridade e economia processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025